Tribunal: TJPA
Processo: 0812278-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812278-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ERIVALDO MARINHO DE CASTRO

AGRAVADO: JHENE CAMILA ALMEIDA SALES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA. DEFERIDAS PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃS DAS MEDIDAS PARA RESGUARDAR DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812278-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ERIVALDO MARINHO DE CASTRO

ADVOGADO: ELIELSON NASCIMENTO MOREIRA

AGRAVADO: JHENE CAMILA ALMEIDA SALES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERIVALDO MARINHO DE CASTOR em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/Pa, nos autos da Medidas Protetivas de Urgência proposta por JHENE CAMILA ALMEIDA SALES.

A decisão agravada foi a que determinou como medida protetiva de segurança: a) a entrega de arma, caso o representado possua porte ou posse; b) a proibição do representado de se aproximar da representante/vítima, fisicamente e de seus familiares, menos do que 200 (duzentos) metros de distância; c) proibição de qualquer contato telefônico, pela internet ou qualquer outro meio de comunicação, nos moldes do art. 22, III, letra “a”, “b” da Lei nº. 11.340/06.

Alega que pelo fato de não ter concordado com os termos do acordo impostos pela agravada, foi considerado como uma ofensa para esta, o que ensejou nas supostas acusações e registro de B.O, de forma caluniosa. Informa ter nova família e que nunca teve como objetivo reatar o antigo relacionamento, querendo apenas ter uma convivência harmoniosa com a filha que tem juntos.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.15417940/15417955

Às ID.16113812 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.17327757 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

Às ID.18037458 consta parecer Ministerial opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
determinou como medida protetiva de segurança: a) a entrega de arma, caso o representado possua porte ou posse; b) a proibição do representado de se aproximar da representante/vítima, fisicamente e de seus familiares, menos do que 200 (duzentos) metros de distância; c) proibição de qualquer contato telefônico, pela internet ou qualquer outro meio de comunicação, nos moldes do art. 22, III, letra “a”, “b” da Lei nº. 11.340/06.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois
as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.

No caso vertente é possível verificar que a autoridade impetrada aplicou as medidas protetivas de forma correta e fundamentada, com base nos arts. 22, 23 e 24 da Lei n 11.340/2006, visando salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA. - Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, coerente e firme, se revela suficiente para o deferimento de medidas protetivas. (TJMG, Relator: Des. Furtado de Mendonça, Julgamento: 14/11/2017, Publicação: 29/11/2017).

Por fim, entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que suspender a decisão agravada, seria muito mais gravoso e perigoso para a agravada, trazendo risco iminente à sua integridade psicofísica e sua vida.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025